Tribunal: TJES
Processo: 5002403-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE ÔNIBUS PELA ANTT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão da interrupção da viagem entre São Paulo/SP e Vitória/ES após a apreensão do ônibus pela ANTT, deixando os passageiros em situação de vulnerabilidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa recorrente possui legitimidade passiva e se houve interesse de agir; e (ii) se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva é verificada pela teoria da asserção. A solidariedade entre fornecedores da mesma cadeia de consumo autoriza a responsabilização (CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 18).

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, visto que o ajuizamento da ação é meio legítimo para resguardar direito dos autores.

5. A relação entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

6. A apreensão do veículo por irregularidades e a ausência de adequada assistência aos passageiros configura falha na prestação do serviço.

7. O constrangimento e a vulnerabilidade sofridos pelos consumidores extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

8. O valor fixado em R$4.000,00 para cada autor mostra-se proporcional, razoável e conforme o caráter pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A empresa intermediadora de transporte rodoviário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. A interrupção da viagem em razão da apreensão do veículo e a ausência de assistência adequada configuram dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002403-44.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES, VALDIANE RIBEIRO MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE:GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE ÔNIBUS PELA ANTT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão da interrupção da viagem entre São Paulo/SP e Vitória/ES após a apreensão do ônibus pela ANTT, deixando os passageiros em situação de vulnerabilidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa recorrente possui legitimidade passiva e se houve interesse de agir; e (ii) se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva é verificada pela teoria da asserção. A solidariedade entre fornecedores da mesma cadeia de consumo autoriza a responsabilização (CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 18).

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, visto que o ajuizamento da ação é meio legítimo para resguardar direito dos autores.

5. A relação entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

6. A apreensão do veículo por irregularidades e a ausência de adequada assistência aos passageiros configura falha na prestação do serviço.

7. O constrangimento e a vulnerabilidade sofridos pelos consumidores extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

8. O valor fixado em R$4.000,00 para cada autor mostra-se proporcional, razoável e conforme o caráter pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A empresa intermediadora de transporte rodoviário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. A interrupção da viagem em razão da apreensão do veículo e a ausência de assistência adequada configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
e
VALDIANE RIBEIRO MACHADO
em face da
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Narram os autores que adquiriram passagens de ônibus leito de São Paulo com destino a Vitória/ES, com chegada prevista para às 7h20. Aduzem que a viagem foi iniciada em um veículo da empresa "Pedra Azul", contratada pela ré. No entanto, por volta das 23h30, o ônibus foi interceptado e apreendido pela ANTT por irregularidades, obrigando os passageiros a desembarcarem na rodoviária de Resende/RJ.

Sustentam que, sem previsão de continuidade da viagem e em total estado de vulnerabilidade, os passageiros, incluindo os autores, foram posteriormente alocados em táxis particulares com destino ao Rio de Janeiro, sob a promessa de embarque em outro ônibus até o Espírito Santo. Por tais razões, ajuizaram a presente demanda, pugnando, ao final, pela compensação por danos morais.

Em contestação (ID 12881651), a requerida arguiu preliminares e, no mérito, requereu a mprocedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12881659), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a requerida a pagar à cada parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12881661). Em suas razões, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de responsabilidade e a inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado para os danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12881662 e 12881663.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa. A discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, razão pela qual se rejeita a preliminar.

Ademais, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.

De igual modo, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir (ID 9294411, pág. 5). Não há que se falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando tal direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização e a sua finalidade.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em tela exsurge de uma relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que enseja a sua regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Trata-se de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme a regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que ficou comprovado nos autos que a requerente, ora recorrida, utilizou os serviços da recorrente para adquirir as passagens de transporte rodoviário.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida e à configuração, ou não, de danos morais.

De fato, restou comprovado que os autores adquiriram as passagens de ônibus (IDs 12881278 e 12881279) e que, conforme as fotos contidas nos autos (ID 12881274, págs. 02/05), foram surpreendidos pela abordagem da fiscalização da ANTT, que informou sobre a impossibilidade de prosseguimento da viagem devido a irregularidades no veículo. Em razão disso, o ônibus foi apreendido e levado até a rodoviária mais próxima, na cidade de Resende, no Estado do Rio de Janeiro.

Além do constrangimento causado pela situação, os autores se viram em total estado de vulnerabilidade, sem qualquer previsão de quando ou como chegariam ao seu destino. Para agravar a situação, constataram que na referida rodoviária não havia disponibilidade de outros ônibus, o que evidencia a completa e inadmissível negligência da requerida, que, de forma deliberada, assumiu os riscos de expor os passageiros a tais circunstâncias.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela ausência de qualquer assistência às partes, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelas recorridas, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade nesta hipótese.

Em casos como o presente, é facilmente verificada a ocorrência dos danos morais, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, ser considerados meros aborrecimentos do cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito ao consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal. Entendo, então, por desnecessárias maiores considerações e passo à análise do
quantum
indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitrável e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável. Porém, a medida deve ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, considero razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)